Tribunal: TJDFT
Processo: 0713881-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DOS VALORES. DÍVIDA ILÍQUIDA. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte embargada em embargos à execução contra sentença que os acolheu para declarar a inexigibilidade do título executivo extrajudicial consistente em instrumento de confissão de dívida no valor de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais). A parte embargada, ora apelante, alega que os embargos à execução seriam intempestivos, pois protocolados nos próprios autos da execução em 14/3/2025 e somente autuados em apartado em 18/3/2025. Subsidiariamente, sustenta que o contrato de confissão de dívida constitui título executivo válido, líquido e exigível, servindo o próprio instrumento como recibo da entrega dos valores em espécie, invocando os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos à execução protocolados nos próprios autos da execução, mas posteriormente autuados em apartado por determinação judicial, devem ser considerados intempestivos; (ii) determinar se o instrumento de confissão de dívida de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), relativo a suposto mútuo com entrega de valores em espécie, preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo artigo 786 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O protocolo de embargos à execução nos próprios autos da execução, em desacordo com o artigo 914, §1o, do Código de Processo Civil, constitui vício formal sanável, sendo possível ao julgador determinar o desentranhamento da peça e sua distribuição por dependência em autos apartados, em conformidade com os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual previstos nos artigos 188 e 277 do Código de Processo Civil.
4. No caso, os embargos à execução foram opostos tempestivamente em 14/3/2025, último dia do prazo legal de quinze dias úteis contados da citação ocorrida em 18/2/2025, tendo o equívoco de protocolo nos próprios autos sido sanado por determinação judicial exarada em 18/3/2025, com autuação em apartado promovida pela parte na mesma data.
5. A parte apelante/embargada apresentou ampla impugnação aos embargos à execução, exercendo plenamente seu direito de defesa e contraditório, sem qualquer prejuízo decorrente da irregularidade formal inicialmente verificada, conforme previsão do artigo 282, §1o, do Código de Processo Civil.
6. O contrato de mútuo é contrato real, que se aperfeiçoa com a efetiva entrega da coisa, nos termos do artigo 586 do Código Civil, sendo necessário lastro probatório mínimo que represente as condições da avença para se exigir seu cumprimento, inclusive a efetiva comprovação da entrega dos valores.
7. O instrumento particular de confissão de dívida apresentado como título executivo não comprova, por meio documental ou testemunhal, a efetiva transferência dos R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) supostamente entregues em espécie, não preenchendo, assim, os requisitos de certeza e liquidez exigidos pelo artigo 786 do Código de Processo Civil.
8. A simples declaração unilateral no negócio jurídico de que os valores foram entregues não substitui a necessária comprovação objetiva, especialmente tratando-se de quantia expressiva supostamente entregue em espécie, sendo necessária prova inequívoca da efetiva entrega dos valores objeto do suposto contrato de mútuo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: 1. O protocolo de embargos à execução nos próprios autos da execução constitui irregularidade formal sanável, sendo possível ao julgador determinar o desentranhamento da peça e sua distribuição por dependência em autos apartados, em observância aos artigos 188 e 277 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em intempestividade quando a peça foi protocolada dentro do prazo legal e a irregularidade foi posteriormente sanada. 2. O instrumento de confissão de dívida baseado em contrato de mútuo, sem comprovação inequívoca da efetiva entrega dos valores em espécie, não preenche os requisitos de certeza e liquidez exigidos pelo artigo 786 do Código de Processo Civil, sendo inexigível como título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 917, inciso I, do mesmo diploma legal.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 188, 277, 282, §1o, 786, 914, §1o, e 917, I; CC, art. 586; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.o 1807228/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 03/09/2019, DJe 11/09/2019; TJDFT, Acórdão 2020346, Agravo de Instrumento n.o 0717087-82.2025.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 10/07/2025, DJe 04/08/2025.